Tribunal: TJBA
Processo: 8038416-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038416-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: A. G. A. e outros

Advogado(s)
:
NATALIA PEREIRA COELHO MARQUES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INDEMONSTRADOS NOS AUTOS OS REQUISITOS, ESSENCIAIS E CUMULATIVOS, QUE LEGITIMAM O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REEMBOLSO IMEDIATO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES POR PARTE DO PLANSERV, AO MENOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA DOS ELEMENTOS TRAZIDOS À COLAÇÃO, PORQUANTO EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
NOTAS FISCAIS, POR SI SÓ, NÃO SE PRESTAM PARA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
REFORMADA NO PONTO IMPUGNADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma do capítulo da decisão interlocutória que determinou
o reembolso do
valor de R$ 1.520,00 (mil quinhentos e vinte reais), referente às despesas já efetuadas pela genitora com o tratamento do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão reunidos os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC,
sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.

4. N
a hipótese vertente restaram ausentes os requisitos, essenciais e cumulativos, que legitimam o deferimento do pedido formulado pela parte ora agravada no tocante ao imediato reembolso por parte do Planserv das despesas supostamente efetuadas, razão pela qual o pronunciamento vergastado reclama reforma neste particular.

5.
Isto porque, não há qualquer urgência e/ou emergência que evidencie o
periculum in mora
, o qual consiste no fundado temor de que, enquanto aguarda se tutela definitiva, venha a perecer o bem da vida pleiteado; de fato, não se encontra presente o perigo que legitime a determinação de imediato reembolso das despesas médico-hospitalares.

6. Ademais,
as notas fiscais apresentadas
estão desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038416-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado A.G.A., representado por DENISE SANTOS ALENCAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar
provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator
.

JR 02